Tribunal: STF
Processo: Rcl 69004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 66/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Pôr do Sol Cooperativa de Prestadores de Mão de Obra, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020579-87.2020.5.04.0015, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, ADC nº 66/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Mairlon Rosa dos Santos, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a Cooperativa à qual se vinculou na condição de associado, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e fiscais, bem como a responsabilidade solidária dos demais réus.
 
    3. Relata ter comprovado que o ora beneficiário era associado que prestava serviços a terceiros de forma autônoma, na condição de cooperativado que era, ficando comprovado que sua remuneração se dava por pró-labore, proporcionalmente aos serviços que prestava, nos moldes do previsto no art. 442, § 1º, da CLT.
 
    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau declarou a nulidade dos documentos de admissão na cooperativa e dos demais documentos formalizados pela Cooperativa e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, com base nos arts. 2º e 3º da CLT e sob o argumento de que a realidade fática demonstra que a verdadeira atividade da ora reclamante seria arregimentar trabalhadores para prestar serviços diversos aos tomadores de serviços, funcionando como empresa intermediadora de mão de obra.
 
    5. Informa que a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença de piso, decidindo pela manutenção da declaração de vínculo de emprego. Diz da oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 66 e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada, ou, sucessivamente, determinar que seja proferida decisão observando os precedentes apontados como paradigmas, ou, ainda, determinar a suspensão do ato impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.
 
    8. Em 17/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 13).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, juntando cópia das respectivas decisões (e-doc. 16).
 
    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 30/07/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.518, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Mairlon Rosa dos Santos, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “não procurado” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.518, de 2024, referente à citação de Mairlon Rosa dos Santos, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    16. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    17. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    19. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    20. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    21. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    22. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 9, pp. 5-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) 1. VÍNCULO DE EMPREGO. 
O MM. Juiz declarou a nulidade dos documentos de admissão do autor na cooperativa e dos demais documentos formalizados pela Cooperativa ré, e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o autor e a Cooperativa ré, no período de 15.06.2016 a 28.02.2019, condenando a ré à anotação da CTPS, ao pagamento de férias proporcionais com 1/3, saldo de salário, décimo terceiro salário proporcional, e depósito do FGTS de todo o período contratual. 
Examino.
Narrou o autor em petição inicial (ID. 45dfe56) que "foi contratado pela reclamada em 15/06/2016 na função de "Garagista", entretanto, a anotação na sua CTPS ocorreu em 01/03/2019. Foi dispensado, imotivadamente, em 28/04/2019 (...)". Acrescentou que "Rafael Adami Marcantonio era quem tinha o contrato com o Condomínio Edifício Unicenter, ou seja, o Rafael contratou a Cooperativa e esta prestava serviço no condomínio.". Requereu o reconhecimento do vínculo com a reclamada, bem como responsabilidade solidária ou subsidiária em relação ao reclamado Rafael. 
A Cooperativa ré, em sua defesa, referiu que o autor "Iniciou atividades no dia 21 de junho de 2016, ao contrário do assinalado na inicial, trabalhando como sócio cooperativado, sem vínculo de emprego. Interrompeu o labor em novembro/2016 e só retornou em julho/2017, por iniciativa própria, passando a trabalhar em outro lugar. Não recebeu salários, mas pró-labores mensais, como retribuição pelo labor prestado em prol da cooperativa; inclusive, as contraprestações devidas quando laborou como folguista, cobrindo escala. Não corresponde anotação de contrato na CTPS eis que não ocorreu relação de emprego, regrada pela CLT. " (ID. b2e4a41 - Pág. 2).
Consta da CTPS que a partir de 01.03.2019 o autor e o primeiro réu, Rafael, passaram a manter vínculo de emprego (ID. b04f6a4 - Pág. 10). 
A relação cooperativada está estabelecida na Lei 5.764/71, a qual estipula, entre outras, regras para a constituição de sociedades cooperativas e para o ingresso de associados. A Lei 8.949/94, por sua vez, acresceu o parágrafo único ao art. 442 da CLT, tornando inequívoco que "Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela". 
A propósito das características da relação cooperativada, cabe citar a lição de Carmen Camino, in verbis:
(...).
O art. 4º da Lei 5.764/71 define cooperativa e elenca os elementos necessários à sua configuração. A principal característica que se extrai do referido dispositivo é a affectio societatis, que consiste na intenção do indivíduo de associar-se a outros que exercem a mesma profissão no intuito de obter resultados melhores dos que o que teria atuando individualmente. 
No caso específico destes autos, entendo que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, qual seja, do ingresso do autor como efetivo associado da Cooperativa. Tal situação elide a presunção de inexistência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego que decorre do disposto no parágrafo único do art. 442 da CLT, acima citado, e do art. 90 da Lei 5.764/71 ("Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados") 
No aspecto, compartilho da correta e adequada avaliação procedida pelo MM. Juiz de primeiro grau quanto ao exame e valoração das provas, o que faço com a devida vênia, adotando-o como razões de decidir, in verbis:
(...).
Com efeito, no caso, o próprio preposto reconheceu em depoimento que o autor não tinha direito a voto nem participava de assembleias - também não havendo qualquer prova, documental que seja, a demonstrar o contrário - bem como que recebia pelos dias trabalhados - o que se verifica dos comprovantes e recibos de pagamento, sem qualquer indício de percepção de lucros ou participação em prejuízos. 
Em resposta às razões de recurso do primeiro réu, refira-se que a ausência de réplica não induz à confissão, pois tal manifestação não define a litiscontestatio, sendo facultativa. 
Por fim, afasto a alegação de que o relação havida tenha tido solução de continuidade de novembro/2016 a junho/2017, vez que não há qualquer documentação neste sentido, senão a ausência de comprovantes de pagamento o que, em si, é insuficiente ao intento pretendido. 
Assim sendo, mantenho a sentença e nego provimento ao recurso.”
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego do beneficiário com a cooperativa se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 5 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator